Tribunal: TJMT
Processo: 1001336-09.2019.8.11.0023
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001336-09.2019.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Quebra de Sigilo Bancário, Contratos Bancários, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANTONIO RODRIGUES SILVA - CPF: 795.531.501-44 (RECORRENTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1001336-09.2019.8.11.0023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

Recorrente(s):

ANTONIO RODRIGUES SILVA

Recorrido(s):

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/05/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – EMPRESTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO - COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA PARTE AUTORA

DANO MATERIAL DEVIDO - DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Havendo a cobrança indevida decorrente de relação jurídica inexistente, da qual a consumidora não logrou êxito em solucionar o problema na esfera administrativa, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

Reforma da sentença para incluir a condenação de indenização por danos morais e materiais.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência da relação jurídica e subsequente o débito discutido nos autos e julgar improcedente o pedido de danos materiais e

morais, por entender que não restou demonstrado o desconto apontado e que a situação não tenha efetivamente dado ensejo à ofensa a direito da personalidade da Reclamante.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, alega que houve falha na prestação dos serviços pela cobrança e desconto indevido em folha de pagamento de sua aposentadoria de suposto empréstimo consignado, no qual desconhece. Requer assim, a reforma da sentença do Juízo
“a quo”
,
para que a Recorrida seja condenada a reparar o dano material e moral sofrido.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em síntese, a parte recorrente alega que ao retirar o extrato no INSS passou a ter conhecimento da existência de desconto indevido em sua Pensão por Morte, referente a um suposto contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 596,92, a ser quitado em 60 parcelas de R$ 18,20, no qual, já havia sido descontado a primeira parcela.

Compulsando os autos, verifico que restou configurada a falha na prestação dos serviços, em razão da cobrança de empréstimo consignado não contratado e o desconto indevido em folha de pagamento da parte autora de apenas 1 parcela no valor de R$18,20 (dezoito reais e vinte centavos). Vejamos:

Portanto, verifico que restou amplamente demonstrado nos autos a cobrança indevida lançada na conta bancária da Recorrente, e ainda, não adveio qualquer documento que comprovasse a legalidade da cobrança ou a efetiva contratação do serviço, de modo que a ré não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos moldes do artigo 373, inciso II, do CPC.

Por todo o exposto, entendo que os fatos relatados ultrapassam os limites do aceitável, não se tratando o caso de mero aborrecimento, mas de dano moral indenizável. Restou demonstrada a falha na prestação de serviço e a Recorrida nada demonstrou em contrário.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar, por danos morais.

Para fixação do valor do dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), levando-se em conta a celebração de um contrato advindo de fraude e ainda um desconto em sua folha de pagamento, no valor de R$ 18,20.

Por fim, considerado que o desconto realizado foi indevido, por corolário lógico, o autor faz jus ao reembolso do desconto. Assim, em relação aos danos materiais, o recurso merece acolhimento, para que o valor
de R$18,20 (dezoito reais e vinte centavos) seja restituído na forma dobrada.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte Reclamante, para condenar a Reclamada a restituir, de forma dobrada, o valor descontado indevidamente, perfazendo assim o valor de
R$36,40 (trinta e seis reais e quarenta centavos) já em dobro
, devidamente corrigidos pelo índice INPC/IBGE desde os respectivos desembolsos, e acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a citação,
b
em como, condenar a Recorrida ao
pagamento de indenização pelos danos morais no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
atualizados pelo INPC a partir de hoje e juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso / desconto
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021